Tribunal: TJDFT
Processo: 0735278-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735278-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL SANTANA LIMA IMPETRANTE: MATEUS VINICIUS TORRES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF À secretaria: anote-se o pedido de sustentação oral de ID 76258057. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES